Tribunal: TJBA
Processo: 0305299-65.2013.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0305299-65.2013.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:

APELADO: SOLANGE SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GEOVANO CRUZ SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO PÚBLICO. COLETA DE LIXO. FALHA NA PRESTAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR NOVE DIAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por ente municipal contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão da interrupção do serviço de coleta de lixo por nove dias, o que resultou no acúmulo de resíduos em frente à residência da parte autora. O Município apelante sustenta a inexistência de dano moral indenizável, alegando se tratar de mero aborrecimento, além de arguir excludentes de responsabilidade e, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

2. As questões controvertidas a serem analisadas são: a) a configuração de dano moral indenizável em decorrência da interrupção pontual do serviço de coleta de lixo, ou se o fato se enquadra como mero aborrecimento cotidiano; b) a presença de excludentes de responsabilidade civil, como a culpa exclusiva de terceiros ou a força maior; c) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e d) a correção da condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

3. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é de natureza objetiva, conforme disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Para sua configuração, exige-se a demonstração da conduta (comissiva ou omissiva), do dano e do nexo de causalidade entre eles. No caso, a conduta omissiva do Município é incontroversa, uma vez que admitiu expressamente a interrupção do serviço de coleta de lixo por nove dias.
4. As justificativas apresentadas, como a transição contratual entre empresas prestadoras de serviço, constituem questões de gestão interna da Administração Pública (
res inter alios acta
), que não podem ser opostas ao cidadão como excludentes de responsabilidade, não se configurando como caso fortuito ou força maior. A alegação de culpa exclusiva de terceiros (vizinhos) também não prospera, pois o dever de organizar, prestar e fiscalizar o serviço de manejo de resíduos sólidos é do ente municipal, e a causa primária do acúmulo de lixo foi a ausência de coleta.
5. A situação vivenciada pela autora, obrigada a conviver com o acúmulo de lixo, mau cheiro e a proliferação de animais e insetos em frente à sua residência por período prolongado, ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano, configurando uma violação à sua dignidade, bem-estar e direito a um meio ambiente sadio. O dano moral, em tais circunstâncias, é presumido (
in re ipsa
).
6. O valor da indenização, fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), revela-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelos transtornos sofridos e desestimular a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

7. Recurso de apelação conhecido e não provido,

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0305299-65.2013.8.05.0113, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE ITABUNA e como Apelada SOLANGE SANTOS OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.